Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. TERMO FINAL.
1. A relação existente entre o beneficiário dos serviços de plano de saúde e a seguradora tem como base o Código de Defesa do Consumidor.
2. Deve a seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento.
3. O médico especialista detém o poder de decisão sobre a melhor técnica e procedimento para tratar o paciente, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido.
4. A negativa de fornecimento do tratamento indicado viola as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde.
5. Deve ser mantida a sentença do magistrado que determinou que a seguradora fornecesse o tratamento indicado ao consumidor de seu plano de saúde, bem como os materiais necessários à sua execução, em respeito ao direito fundamental à saúde.
6. Aplica-se a multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações no intuito de atuar no estado psicológico do indivíduo e obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica.
7. As astreintes não podem configurar-se como ônus excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou mesmo, excluí-la.
8. Descumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela no prazo estipulado pelo juízo, aplica-se a multa cominatória, tendo como termo inicial a data de sua estipulação e termo final, o dia de seu cumprimento
9. Verifica-se erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando incorreto o termo final de incidência de multa por descumprimento de decisão judicial.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.